Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-06.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008609-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE DONATO DE OLIVEIRA - CPF: 078.377.471-00 (AGRAVADO), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL - PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO AINDA NÃO ANALISADO NA ORIGEM - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO - JÁ DECORRIDO O PRAZO A MAIOR REQUISITADO PELO AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não restou demonstrada a negativa do pedido de dilação de prazo pelo juízo de origem, o que afasta a possibilidade de provimento do presente recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais,

Já decorrido prazo superior ao requerido pelo banco, porquanto não há falar-se em fixação de prazo exíguo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1008609-06.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Jose Donato de Oliveira

Processo origem: 1001079-50.2020.8.11.0022

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Jose Donato de Oliveira
(Proc. nº 1001079-50.2020.8.11.0022), determinou a realização de perícia grafotécnica no contrato firmado entre as partes, bem como nomeou perito e determinou que o banco apresente o documento original no prazo de 5 dias, sob pena de busca e apreensão.

Sustenta que o prazo fixado pelo juízo de origem é exíguo, já que o contrato impresso está armazenado em arquivo físico e os trâmites para sua localização demandam o prazo mínimo de 30 dias.

Defende a impossibilidade de determinação de busca e apreensão do documento, por não se tratar de obrigação de fazer/não fazer, nem mesmo de entrega de coisa.

Aduz pela presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela antecipada recursal.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada.

Liminar
indeferida (Id. 128962182).

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 131808176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento nº 1008609-06.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco BMG S.A.

Agravado:
Jose Donato de Oliveira

Processo origem: 1001079-50.2020.8.11.0022

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

VOTO

Agravo interposto por
Banco BMG S.A.
contra decisão que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Jose Donato de Oliveira
(Proc. nº 1001079-50.2020.8.11.0022), determinou a realização de perícia grafotécnica no contrato firmado entre as partes, bem como nomeou perito e determinou que o banco apresente o documento original no prazo de 5 dias, sob pena de busca e apreensão.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para afastar a determinação de apresentação do documento original.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Jose Donato de Oliveira
, ora agravado, em face do banco agravante.

Narra o autor que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito pelo banco requerido, ora agravante, contudo afirma não ter firmado nenhuma relação jurídica com o banco (Id. 42332648 - processo origem).

Citado, o banco apresentou contestação, em que alegou a regularidade da contratação e apresentou cópias de suposto contrato firmado com o autor (Id. 51548310 e Id. 51548313

- processo origem).

Em réplica, o autor negou a contratação e sustentou a falsidade das assinaturas apostas no pacto, porquanto alegou que havia sido acometido de doença que o impossibilitava de realizar a contratação (acidente vascular cerebral) (Id. 55384893 - processo origem).

Na sequência, a fim de averiguar a autenticidade da assinatura, o juízo de origem determinou a realização de perícia grafotécnica, para qual nomeou perito e determinou a apresentação do contrato original pelo banco, no prazo de 5 dias, sob pena de busca e apreensão do documento, o que consiste na decisão ora agravada (Id. 83544425 - processo origem).

Pois bem.

Do exame, verifica-se que o banco agravante sequer demonstrou a negativa de pedido de dilação de prazo ao juízo de origem, o que afasta a possibilidade de provimento do presente recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Ademais, quanto ao argumento de que foi fixado prazo exíguo, vale salientar que a decisão agravada foi publicada em 29.04.2022 (Id. 83544425 - processo origem), de modo que até o julgamento do presente recurso já transcorreu período superior ao determinado na decisão (5 dias) e, inclusive, superior ao período requerido pelo próprio agravante (30 dias).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022